Tribunal: TJDFT
Processo: 0712224-70.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
---------------------------------------------------------------- Vistos e etc. Intime-se a parte apelada, CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se manifeste acerca da existência de tratativas para realização de acordo entre os litigantes, bem como quanto à necessidade de eventual suspensão do feito, conforme noticiado e requerido pelo apelante/autor por meio da petição de ID 46481927. Decorrido o prazo estabelecido, retornem os autos conclusos.